Tribunal: TJMT
Processo: 1023149-30.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023149-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA - CNPJ: 24.702.037/0007-15 (AGRAVANTE), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO – 2500 UPFMT – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –

VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra razoável a norma que limita o valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativa.

R E L A T Ó R I O

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA.
nos autos da Ação de Mandado de Segurança n.º 100906-31.2020.8.11.0041 impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo qual objetiva a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que indeferiu o pedido da tutela de urgência, consistente na admissão do Recurso Administrativo n.º 5838055/2020.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a inadmissão do Recurso Administrativo n.º 5838055/2020, motivado no fato do valor do crédito tributário impugnado não ser superior a 2.500 UPFs, com fundamento no artigo 1.031, §1
o
, inciso I, do RICMS-MT/2014, é ilegal, inconstitucional, viola o princípio da ampla defesa e contraditório, bem como é contrário ao posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal de Federal.

Assevera que o STF rejeita toda norma que impõe condições ao conhecimento do recurso administrativo, como, por exemplo, a exigência do depósito prévio do valor discutido, consoante dispõe as Súmulas Vinculantes 21 e 28.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão atacada, e que o seu Recurso Administrativo seja admitido, suspendendo o crédito tributário constituído a partir do TAD n.º 1123278-1, até a decisão final administrativa, já que presentes os elementos autorizadores (id. 65832455).

Foi indeferido o pedido de liminar (id. 66446099)

A agravada apresentou contraminuta (id. 71039965).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela provimento do recurso (id. 75142961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, cuida-se de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA
nos autos da Ação de Mandado de Segurança n.º 100906-31.2020.8.11.0041 impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo qual objetiva a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que indeferiu o pedido da tutela de urgência, consistente na admissão do Recurso Administrativo n.º 5838055/2020.

Ao que se infere da pretensão externada nos autos da presente ação mandamental, a agravante/impetrante, irresignada com o lançamento do Termo de Apreensão e Depósito n. 1123278-1, por suposta ausência de recolhimento antecipado do ICMS DIFAL devido pela aquisição de ativo imobilizado oriundo de outro Estado da Federação, apresentou Pedido de Revisão de Lançamento Tributário junto ao Fisco estadual protocolizado sob o E-Process n. 5007089/2016, que veio a ser indeferido.

Na sequência, a agravante apresentou Recurso Administrativo, protocolizado sob o n.º 5838055/2020, o qual foi inadmitido sob o fundamento de que o recurso não se amolda ao artigo 1031 do RICMS-MT/2014, e por consequência, manteve a integralidade da cobrança do tributo e impossibilita a emissão de nota fiscal referente a atividade comercial.

Nestes termos, afirma a agravante/impetrante que seu direito foi violado a partir do momento em que a agravada/impetrada inadmite seu pedido administrativo sob a infundada alegação que o valor de alçada não atinge o montante de 2500 UPF, ferindo princípios constitucionais e tributários, e eivando a decisão de inadmissão do recurso de nulidades insanáveis.

Pois bem.

Vejamos o teor do dispositivo legal em questão:

“
Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório;”

Ora, a limitação que condiciona a interposição de recurso no âmbito administrativo, é evidente, viola os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau e da razoabilidade.

Sobre o tema, a lição extraída da obra Código Tributário Nacional Comentado, sob Coordenação de Vladimir Passos de Freitas, p. 645:

“
Reclamações e recursos.
O inciso LV do art. 5.º da Constituição assegura a todos os litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Inserido no contexto de um dispositivo que trata do devido processo legal, o termo recursos só pode ter o sentido técnico de instrumentos de reapreciação de uma decisão por autoridade ou órgão de superior hierarquia ou instância. Com isso, pode-se dizer que a Constituição assegura, mesmo no processo administrativo, a obrigatória reapreciação, em segundo grau de qualquer decisão.
O recurso é um dos meios escolhidos pela Constituição para realizar a garantia fundamental da ampla defesa assegurada no art. 5.º, LV, e, por isso, não pode sofrer nenhuma limitação pela legislação infraconstitucional.
Assim, é de se ter como inconstitucional a exigência de prévio depósito em dinheiro, como condição para exercer uma garantia considerada fundamental pela Constituição como é o recurso administrativo.”
(negrito nosso).

A propósito, é entendimento pacificado, neste Tribunal, a abusividade de impedimento quanto à limitação de valor para interposição de recurso administrativo. Veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta alegação incabível em sede de Mandado de Segurança. (N.U 0054328- 80.2014.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/03/2019, publicado no DJE 27/03/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. “Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.” (...) (N.U 0054328-80.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019). (N.U 1007195-12.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Dessa modo, é cristalina a ofensa aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, pois, a inadmissibilidade levou em consideração tão somente o valor do crédito tributário.

Com essas considerações,
dou provimento

ao recurso para determinar que a autoridade coatora proceda com o recebimento e encaminhamento do recurso voluntário
5838055/2020
interposto pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022